Tribunal: TJDFT
Processo: 0004105-71.2016.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFERIMENTO.

I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Os documentos juntados permitem concluir que a apelante-autora, que também é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não possui condição financeira para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Reformada parcialmente a r. sentença para deferir a gratuidade da justiça e suspender a exigibilidade dos ônus da sucumbência, na forma do art. art. 98, § 3o, do CPC.
III – Apelação provida.